Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708950-28.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. C. E. M. REPRESENTANTE LEGAL: JARBAS MAURICIO PEREIRA MASSUQUETTO, RENATA DIAS CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por H. C. e M. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele postulado nos autos da apelação contra sentença em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 59450259), o agravante alega que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência; 2) há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência de pessoa natural, que somente pode ser afasta com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade de justiça; 3) “o Superior Tribunal de Justiça definiu recentemente que, nas ações envolvendo criança ou adolescente, não se pode condicionar concessão de gratuidade de justiça à demonstração de insuficiência de recursos dos representantes legais, tendo em vista que o direito à gratuidade tem natureza personalíssima (artigo 99, parágrafo 6o do Código de Processo Civil)”. Requer o provimento do agravo interno para que seja conferido o benefício da gratuidade de justiça ao apelante/agravante. Contrarrazões apresentadas (ID 61618963). É o relatório. DECIDO. O DF alega, em contrarrazões, que houve violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso não impugna especificamente a decisão recorrida. Não lhe assiste razão. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de infirmar os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão impugnação e decline as razões do pedido da reforma do decidido. Somente com a exposição dos motivos da insurgência, o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. Não há ofensa ao princípio. A decisão recorrida negou o pedido de gratuidade de justiça do apelante e determinou o recolhimento de preparo em cinco dias, e o recurso trata exatamente sobre o inconformismo da parte com a referida decisão e as razões pelas quais entende que deve ser reformada. Rejeito a preliminar. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno. Nos termos do art. 1.021, § 3o do Código de Processo Civil, o agravo interno "será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta." O agravante/apelante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência de pessoa natural, menor impúbere, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assiste-lhe a razão. O benefício da gratuidade de justiça está assegurado no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ao prever que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Em interpretação teleológica, a finalidade da norma é assegurar a garantia constitucional do acesso à justiça, de modo que a ausência de recursos não pode ser um obstáculo àqueles que necessitam da tutela jurisdicional. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima (art. 99, § 6o, do CPC). Não é estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão nem pode ser exigir, em regra, que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte. Quando se trata de menores representados pelos pais, há forte vínculo entre a situação financeira entre esses dois sujeitos, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do menor. Todavia, o exame do direito à gratuidade de justiça do menor não deve ficar adstrito à situação financeira de seus representantes. No caso, o apelante, menor impúbere, pede direito próprio, ainda que representado por sua mãe, de modo que recai sobre ele a análise da condição econômica. Logo, é presumida a incapacidade econômica do menor de idade e deve ser o deferido o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que o exame não pode se restringir a análise econômica do seu representante. A propósito, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível. (REsp 2055363 / MG, Rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023, DJe 23.06.2023)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NAS RAZÕES DO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 284/STF. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS E RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E a incapacidade econômica da criança ou adolescente. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, § 3o, do cpc/15. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA Da criança ou adolescente. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. alimentos. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 1- Recurso especial interposto em 24/06/2022 e atribuído à Relatora em 28/03/2023. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se há omissões relevantes no acórdão recorrido; (ii) se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por criança ou adolescente, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- Não se conhece do recurso especial ao fundamento de violação ao art. 1.022, II, do CPC/15, quando as razões recursais somente se limitam a apontar genericamente a existência de omissões e apenas se reportam aos embargos de declaração opostos na origem, sem, contudo, especificá-las e demonstrá-las nas razões do especial. 4- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 5- Em se tratando de crianças e adolescentes representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica da criança ou adolescente, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderiam fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 6- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica das crianças e adolescentes consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3o, do CPC/15, deferindo-se o benefício em razão da presunção da insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2o, do CPC/15, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 7- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque a fixação, o arbitramento ou o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 8- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada ou o elevado valor da obrigação alimentar não podem, por si só, servir de impedimento à concessão da gratuidade de justiça às crianças e adolescentes credoras de alimentos, especialmente quando incerta e ainda pendente severa controvérsia entre os pais a respeito de suas efetivas necessidades. 9- Recurso especial conhecido e provido, para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, prejudicado o exame da questão sob a ótica do dissenso jurisprudencial. (REsp 2057894 / SP, Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 17/10/2023, Dje 23/10/2023). No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o, do art. 99, dispõe: o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. 2. Sendo presumida a incapacidade econômica do menor de idade, o deferimento da benesse de justiça gratuita é medida que se impõe. 3. Havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1886979, j. 02/07/2024, 8a Turma Cível, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, PJe : 11/07/2024)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. IRRELEVÂNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, e pode ser afastada se presente nos autos alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente, conforme estatui o § 3o do art. 99 do CPC. 3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, de modo que a sua concessão depende da análise exclusiva da capacidade financeira de quem requereu o benefício. Assim, sendo a agravante, menor de idade, que não aufere renda, e ausente provas de que ela possui bens ou rendas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, o benefício da gratuidade judiciária deve ser concedido. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1882282, j. 20/06/2024, 3a Turma Cível, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, DJE: 05/07/2024)” Portanto, merece reforma a determinação contida no Despacho ID 57552040 para que a parte trouxesse documentos comprobatórios da situação financeira de seus representantes legais, bem como a Decisão ID 58468093 que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido pelo apelante somente sob o fundamento da capacidade financeira de seus representantes. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça ao apelante (art. 99, § 3o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator